Tribunal: TJDFT
Processo: 0711022-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711022-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CELSO FERREIRA DOS ANJOS EMBARGADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 25958080) opostos por CELSO FERREIRA DOS ANJOS em face de COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA , ante Decisão de (ID 25624097) que, nos autos de Agravo de Instrumento com efeito suspensivo interposto pela parte Embargante que, não conheceu o recurso em razão de vício insanável, nos seguintes termos: Portanto, ante a inovação recursal, deixa-se de conhecer o recurso, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, fulminando sua admissibilidade, fato que atrai a possibilidade estampada no art. 932, inc. III, do CPC, isto é, o não conhecimento do recurso pelo Relator. Com essas considerações, evidencia-se que a peça recursal do agravo de instrumento padece de irregularidade formal insanável, não sendo o caso de aplicação do disposto no parágrafo único do Art. 932, do CPC, sob pena de se permitir emenda à petição recursal. A possibilidade de ser sanado algum tipo de vício, por óbvio, somente se admite quando se tratar de vício sanável. A irregularidade verificada, contudo, revela-se insanável. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso. Em suas razões, o Embargante, ora Agravante, afirma, em suma, que houve omissão e obscuridade na decisão recorrida, vez que foi determinado o bloqueio do montante de R$ 156.896,61 e expedida carta precatória à PREVI solicitando que deposite o montante penhorado em conta vinculada ao Juízo e processo, no prazo de 15 dias, pelo Juízo de origem. E por isso, a parte Embargante afirma que não há que se falar em supressão de instância. A parte Embargada foi intimada em Despacho de ID 26231268, para apresentar contrarrazões ao recurso. Em Certidão de ID 26629074, foi notificado que decorreu o prazo sem que a parte Embargada tenha apresentado contrarrazões aos embargos de declaração. A parte Embargante juntou aos autos a Petição de ID 26158030 informando fato novo. D E C I D O. Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Entendo assistir razão, em parte, ao Embargante. O art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. A parte afirma que houve omissão e obscuridade na decisão recorrida, vez que foi determinado o bloqueio do montante de R$ 156.896,61 e expedida carta precatória à PREVI solicitando que deposite o montante penhorado em conta vinculada ao Juízo e processo, pelo Juízo de origem. E por isso, a parte Embargante afirma que não há que se falar em supressão de instância. O Embargante possui como pretensão recursal o indeferimento do pedido de penhora de proventos de aposentadoria, constituídos pelos valores do fundo de previdência privada. Desta forma, observa-se que o motivo que levou esta Relatoria a entender pelo não conhecimento por inadmissibilidade do recurso, é pelo fato do Juízo a quo não ter se manifestado, até então, quanto ao enfrentamento originário das questões constantes na impugnação à penhora. Caso que ensejaria como supressão de instância. A parte Embargante juntou aos autos Petição informando fato novo de ID 26158030. Na petição, o mesmo relata sobre a prolação de decisão pelo juízo de origem indeferindo o pedido de reconsideração do mesmo e mantendo a decisão agravada que determinou a expedição de carta precatória de penhora. O Agravante aduziu que, se houve efetiva decisão sobre a matéria, não há que se falar em supressão de instância. Considerando essas informações, a parte Embargante assiste razão, pois houve a prolação de decisão pelo juízo a quo, indeferindo o pedido de reconsideração do Agravante. Diante disso, não há que se falar em supressão de instância, podendo a decisão redigida por esta Relatoria, ser reformada. O agravo de instrumento que possuía pedido de efeito suspensivo foi interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução n. 0732353-53.2018.8.07.0001, deferiu a penhora de valores de aposentadoria do Agravante, determinando a expedição de carta precatória de penhora e o bloqueio de valores À vista disso, verificando a presença de uma das hipóteses previstas no Art. 1.022 do CPC, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, DOU PROVIMENTO para reconhecer tanto as omissões apontadas quanto o fato novo e, por conseguinte, tornar sem efeitos a Decisão de ID 25624097. À Secretaria para retificar os autos para AGRAVO DE INSTRUMENTO. Após, voltem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de agosto de 2021 17:47:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador